Tribunal: TJMT
Processo: 1026357-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026357-22.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HARMONIA, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade de Cobrança de Cotas de Condomínio c/c Obrigação de Fazer n.o 1046483-67.2020.8.11.0041, proposta por DALTEY APARECIDO DIAS e outros, determinou ao Agravante o refazimento dos cálculos para a definição da taxa condominial, a fim de promover a divisão igualitária e não mais a proporcional entre os condôminos.
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar foram observados, vez que “a convenção condominial é regular, válida, registrada e obedece aos comandos legais atinentes à espécie, incorrendo as hipóteses ensejadoras da aventada nulidade pelo agravado”.
Assevera que não há razão para que os Agravados contribuam de forma igualitária, quando têm maior utilização de área e despesas para manutenção.
Segue argumentando que “as despesas que resultam em valorização do apartamento são pela fração ideal, e há várias partes comuns que há aproveitamento ou custo em dobro para manutenção e conservação, tais sejam o seguro da edificação, fachada, sistema de segurança, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, dutos de ar, que atendem as propriedades privativas dos agravados, o que por óbvio, demanda mais material e mão-de-obra para a manutenção e limpeza”.
Sustenta que a convenção “é a norma cogente entre os condôminos, e o critério de rateio das despesas somente pode ser alterado em assembleia geral dos condôminos mediante quórum especial de 2/3 da totalidade dos condôminos, consoante prevê o artigo 1.351, CC.”.
Por derradeiro, aduz que aduz que o Juiz da instância singela equivocou-se ao deferir a medida liminar, vez que “em momento algum a convenção ou regimento ferem a legislação, inferindo em suposta cobrança abusiva da taxa condominial, posto que, o rateio de forma proporcional veda o enriquecimento ilícito e aproveitamento desigual das partes comuns pelos condôminos que possuem unidade com a metragem maior que dos demais.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos do decisum invectivado. No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, vislumbro com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, a controvérsia se refere à legitimidade da cobrança por fração ideal adotada pelo condomínio/Agravante, em detrimento da cobrança proporcional à extensão da área de cada condômino .
Neste ponto, destaca-se o que disciplina o art. 1.336, inciso I do Código Civil, in verbis:
Art. 1.336. São deveres do condômino:
I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;
A corroborar, em recente acórdão publicado pelo Superior Tribunal de Justiça/STJ, o tema foi decidido da seguinte forma:
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal. 3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc. 4. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002). Precedentes. 15 5. As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção. 6. Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel. 7. Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3o da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1778522 SP 2018/0294465-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020) (Grifei)
Da análise do caderno processual, observo que o condomínio/Recorrente pratica as cobranças das taxas condominiais em consonância com o que estabelece a convenção e regimento interno em vigência (IDs. 39536405 e 395536421, respectivamente).
Neste particular, ao menos prima facie, entrevejo a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, posto que, em havendo convenção/regimento interno do condomínio estabelecendo a forma de rateio das taxas condominiais com base na fração ideal, evidente a plausibilidade do direito invocado.
Do mesmo modo, o periculum in mora se mostra evidente, na medida em que o Juiz a quo determinou o refazimento dos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias, estipulando pena em caso descumprimento, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
Por tais considerações, defiro o efeito suspensivo e sobresto os efeitos do decisum objurgado até a decisão do mérito deste Instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá,18 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora